Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, na medida em que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva.
2. Se o paciente respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção.
3. Ordem denegada.